Tribunal: TJDFT
Processo: 0729050-63.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0729050-63.2020.8.07.0000 RECORRENTES: AGROPECUARIA MONTEIRO LTDA - ME, JEANE CLAUDIA DA SILVA MONTEIRO, SO PASSARO DISTRIBUIDORA LTDA - ME, SANCHO MONTEIRO DOS SANTOS RECORRIDA: DANREAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. APLICAÇÃO FINANCEIRA. INAPLICABILIDADE DO CPC 833, X. 1. A impenhorabilidade é atributo excepcional, pois restringe o princípio de que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas. 2. O CPC 833, X, cuidou de especificar, de restringir a espécie de poupança objeto da proteção: não é uma qualquer, mas, sim, a caderneta de poupança. 3. Para estender a impenhorabilidade à aplicação financeira ou a outra espécie de poupança, seria necessário suprimir do texto legal o termo caderneta e, em assim procedendo, transformar a espécie em gênero, extrapolando-se com isso os limites da interpretação para ingressar no âmbito da criação do direito. 4. O CPC 833, X, não alcança aplicação financeira e, assim, os valores, ainda quando inferiores a 40 salários-mínimos, podem ser penhorados. Os recorrentes alegam violação ao artigo 833, incisos IV e X, do Código de Processo Civil, sustentando que a impenhorabilidade de quantia até quarenta salários mínimos poupadas alcança não somente a aplicação em caderneta de poupança, mas, também a mantida em fundo de investimento, em conta corrente ou guardada em papel-moeda. Assim, o acórdão impugnado ao determinar a penhora de valores inferiores a 40 (quarenta) salários mínimos, depositados no CDB, sob a justificativa de que não são valores depositados na caderneta de poupança e, portanto, são passíveis de penhora, afrontou do aludido dispositivo legal. Citam jurisprudência sobre o tema. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorre. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelos recorrentes, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003